Tribunal: TJSP
Processo: 1011910-33.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível.
Contratos bancários. Negativação. Ação declaratória de inexigibilidade de título c.c. reparação por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de sucumbência. Alegação de omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível.
Contratos bancários. Negativação. Ação declaratória de inexigibilidade de título c.c. reparação por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo. Recurso não provido, com majoração da verba honorária de sucumbência. Alegação de omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001010411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1011910-33.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é
apelante SEVERINO RAFAEL DA SILVA LIBERATO, é embargado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCOS GOZZO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Digital
Processo no 1011910-33.2019.8.26.0554/50000
Comarca: 4a Vara Cível Santo André
Embargante: Severino Rafael da Silva Liberato
Embargada: Banco Santander (Brasil) S/A
Voto no 20.259
Embargos de Declaração. Apelação Cível.
Contratos bancários. Negativação. Ação declaratória de
inexigibilidade de título c.c. reparação por danos morais.
Sentença de improcedência. Inconformismo. Recurso não
provido,
com
majoração
da
verba
honorária
de
sucumbência. Alegação de omissão. Inocorrência. Caráter
infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal.
Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente,
todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas
relativos à controvérsia apresentada. Embargos de
Declaração rejeitados.
Embargos Declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 412/418, em sede de Apelação Cível derivada de
ação declaratória de inexigibilidade de título c.c. reparação por
danos morais, que, por seu conteúdo, negou provimento ao
recurso.
O apelante, não conformado com o
julgamento, se opõe com o presente recurso de Embargos de
Declaração, inclusive para fins de prequestionamento (fls. 1/23
do incidente 50000).
Alega, em síntese, que houve omissão no
v. acórdão, tendo em vista que não nega ter sido cliente, mas
afirma que não é devedor do título apontado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Afirma que as questões desta ação
deveriam ter sido analisadas à luz do artigo 373, II, do CPC e
das disposições do Código de Defesa do Consumidor,
notadamente dos artigos 6o, VIII, 14 e 17, uma vez que para
justificar o apontamento, o apelado juntou os documentos que
em nada se identificam com o dado apontado.
Assim, postula sejam conhecidos e providos os embargos, a fim de serem sanadas as
inconsistências apontadas, deferindo os efeitos infringentes dos
embargos.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de Embargos
de Declaração tem como finalidade sanar eventual omissão,
obscuridade, contradição na decisão embargada ou corrigir erro
material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
Não se verificam quaisquer destes vícios
no v. aresto embargado.
Na verdade, o embargante está a manejar
este recurso com a finalidade de rever a decisão, com o objetivo
de adequação do julgado ao entendimento dito como correto, em
novo julgamento, o que não se concebe nos estritos limites dos
embargos de declaração, pois, aqui o embasamento é próprio de
quem insatisfeito com a decisão.
Com efeito, o v. acórdão foi explícito ao
especificar que uma vez que o autor não negou a relação jurídica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
entre as partes, e tendo que a partir do instante em que a
apelada atendeu a seu desafio e provou a origem obrigacional,
juntando extratos de sua conta-corrente e comprovando a
disponibilização do dinheiro emprestado, as faturas referentes
aos cartões de crédito que demonstram a sua efetiva utilização,
ficou para sua esfera de incumbência apontar quais, entre os
lançamentos havidos, não reconhece, ou mesmo trazer
comprovante de pagamento das faturas, para comprovar que
estava em dia com suas obrigações.
A despeito disso, seguiu insistindo em
assertivas genéricas, de modo que não era mesmo caso de se
declarar inexigível o débito, nem de se reconhecer que a
negativação se operou por iniciativa ilícita.
Assim, remanesce um inconformismo
impróprio à natureza do presente recurso, diante da clareza do
julgado, e, se há divergência quanto à interpretação dada no v.
aresto, cabe ao embargante manejar recurso com potencialidade
de revê-lo, que não consta possível por meio destes Embargos
de Declaração.
Por
derradeiro,
no
tocante
ao
prequestionamento suscitado, é verdade que o Código de
Processo Civil o prevê explicitamente, conforme consta de seu
artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados
todos os temas relativos à controvérsia apresentada, resta
prejudicada a pretensão de prequestionamento trazida à análise,
pois “o juiz não está obrigado a responder todas as alegações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, por meu voto, rejeitam-se
os Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator